Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-72.2023.8.11.0010
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003621-72.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), LUCIANA BATISTA DA CRUZ - CPF: 031.407.471-60 (RECORRIDO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE JACIARA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI MUNICIPAL Nº 1211/2009 – ALTERAÇÃO SALARIAL PROMOVIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1708/2016 – PLEITO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS -
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
EM RAZÃO DO ENQUADRAMENTO FUNCIOMNAL
–
REAJUSTE SALARIAL

JÁ PAGO PARA A PARTE RECLAMANTE -
SÚMULA N° 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO -
SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei Municipal nº 1211/2009 (
DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA PÚBLICO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
).

2.
Já a Lei Municipal nº 1708/2016 (
ALTERA OS ARTIGOS 8º, 9º E 10º DA LEI MUNICIPAL 1.211/2009 DE 10.12.2009 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
).

3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “
1 – determinar
que a parte requerida proceda o correto enquadramento da parte demandante, de acordo com Plano de Cargo Carreiras e Salários, com a concessão da progressão horizontal a que faz jus; e
2
–
condenar
a parte requerida ao pagamento das diferenças salarias, entre o valor efetivamente recebido e daqueles que deveriam ter sido pagos em razão das progressões, relativo aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Valores a serem apurados em cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária
”.

4. A parte recorrente (parte reclamada) requer a desconstituição da sentença em razão do julgamento extra
petita
para que seja julgado improcedente os pedidos declinados na inicial, pelos fundamentos apresentado no Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

5.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6. O Princípio da congruência limita a decisão judicial (sentença) ao pedido formulado pela parte autora em sua inicial. Nos autos houve julgamento
ultra

petita
(decisão que vai além do pedido)
,
na medida em que a parte reclamante apenas pleiteia o pagamento da diferença salarial e a sentença, também, determinou o enquadramento funcional, o implica a necessidade de desconstituição da sentença atacada
,
conforme o artigo 492 do Código de Processo Civil, transcrito: “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
”.

7.

A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

8. Analisando detalhadamente os autos,
constata-se pelas fichas financeiras juntadas pela parte reclamante em sede de inicial
(id. 213659048)
que o reajuste salarial promovido pela Lei Municipal nº 1708/2016 e efetivado no quadro salarial descrito na Lei Municipal nº 1211/2009 para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil já foi pago para a parte reclamante
, o que implica na improcedência dos pedidos declinados na inicial.

9.
Comungando desse mesmo entendimento, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados verossimilhantes ao caso em epígrafe, cito: N.U 1004258-35.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024.

10. Ressalta-se que o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

11. Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

12. Sentença reformada.

13. Recurso conhecido e provido.

14.
Por todo o exposto,

monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para desconstituir a sentença atacada

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

15. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei n° 9.099/1995.

16. Intimem-se.

17. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024